Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OBSCURIDADE PRESENTE. ICMS/DIFAL. SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. EXAÇÃO AFASTADA NOS QUATRO PRIMEIROS DIAS DE 2022. IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade na decisão judicial.
2. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
3. No caso, a sentença concedeu apenas parcialmente a segurança para afastar a exação do ICMS-DIFAL nos quatro (4) primeiros dias do exercício de 2022, não tendo sido interposta apelação pela impetrante, mas, apenas, pelo Distrito Federal. Logo, tendo em conta que a própria autoridade fiscal apontada como coatora admite a impossibilidade de cobrança naquele período delimitado, a discussão sobre o princípio da anterioridade era impertinente à análise da remessa necessária e do recurso voluntário do ente público.
4. Embargos declaratórios providos.